Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO DE NATUREZA POSSESSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA POSSE. AUSÊNCIA. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que a ação já se encontra apta para julgamento definitivo, considera-se prejudicado o agravo interno, especialmente porque interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

2. No que diz respeito à preliminar de carência de ação, as questões suscitadas pela parte ré se confundem com o próprio mérito da ação, estando fundadas na legitimidade dos documentos apresentados pela parte autora para viabilizar o ajuizamento do pleito rescisório. Deve, portanto, ser analisada em conjunto com o mérito.

3. Em sede de ação rescisória, para que a prova seja considerada nova, conquanto já existente antes do trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir, o seu conhecimento ou alcance pelo autor somente pode ter ocorrido após a formação da coisa julgada. Não bastasse, exige-se, ainda, que a prova seja capaz, por si só, de assegurar ao demandante um pronunciamento favorável.

4. No caso concreto, a documentação indicada pela parte autora não reúne os requisitos previstos no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, já que, por si só, não seria capaz de dar ensejo a um pronunciamento judicial que lhe seria favorável.

5. Em relação ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, seria necessário, para tanto, a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, o que não acontece no caso em apreço.

6. Ação rescisória julgada improcedente.